Tribunal: TJMT
Processo: 1024593-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024593-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), IZAIAS CAMILO DE PAULA - CPF: 415.093.581-53 (AGRAVANTE), ITALO DE SENA NOSSA - CPF: 058.184.821-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o
A
utor alega ter sido vítima de golpe, com a contratação fraudulenta de cinco empréstimos em seu nome, requerendo a suspensão dos descontos mensais em sua conta.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão
configurados
os requisitos legais para concessão da tutela de urgência,
sobretudo
a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de fraude bancária, por si só, não é suficiente para amparar a concessão da tutela, sendo indispensável a apresentação de elementos mínimos de prova que corroborem a versão dos fatos.

5. A documentação apresentada pelo Agravante é insuficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a
falta
de sua anuência na contratação dos empréstimos ou o efetivo desvio dos valores.

6. O boletim de ocorrência é documento unilateral e não supre a ausência de prova pré-constituída da fraude ou do vínculo com terceiros beneficiários.

7. A jurisprudência exige dilação probatória em casos semelhantes, para adequada apuração da veracidade das alegações, inclusive com eventual produção de prova técnica e testemunhal.

8. A manutenção dos descontos, na ausência de comprovação
suficiente
da fraude, não configura dano irreparável, sendo possível a restituição futura dos valores, caso reconhecida a procedência da demanda.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de prova pré-constituída.

A
inexistência
de documentos aptos a evidenciar, em juízo preliminar, a contratação indevida impede a suspensão liminar dos descontos bancários.

A necessidade de dilação probatória em casos de suposta fraude bancária inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1016397-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28.07.2025; TJ-MG, AI n. 1.0000.24.163093-8/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 102
4593-25.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Izaias Camilo de Paula

em virtude da decisão proferida
pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Débito
c.c
Indenização por Danos Morais n. 1001163-11.2025.8.11.0011, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz singular

indeferiu o pedido de tutela de urgência,
ao fundamento de que não restou comprovada a probabilidade do direito. Assentou que o Autor teria fornecido voluntariamente dados bancários a terceiro fraudador, o que afastaria a verossimilhança necessária à medida.

Irresignado, o Agravante afirma ter sido vítima de golpe, sustenta que desconhece os empréstimos realizados em seu nome e que os descontos vêm sendo efetuados sem autorização.

Alega risco de dano com os débitos em sua conta e requer a suspensão das cobranças, ou, alternativamente, o depósito dos valores em juízo.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela antecipada para cessar os descontos até o julgamento final do Agravo.

A medida liminar foi indeferida (Id. 302147878).

Em contraminuta, o Agravado alega que os pedidos do Autor são genéricos, sem respaldo probatório e sustenta a inexistência de dano moral e falta de nexo de causalidade.

Afirma que agiu regularmente, sem conduta culposa, e que não deve responder por fato gerado por terceiro, portanto, requer o improvimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Consta dos autos que o agravante,
Izaias Camilo de Paula
, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, se passando por funcionário da instituição financeira, induziu-o, mediante ardil, a fornecer sua chave de segurança eletrônica.

Relata que, a partir desse episódio, foram contratados em seu nome, sem sua ciência ou consentimento, cinco financiamentos bancários, cujos valores, somados, ultrapassam R$ 20.000 (vinte mil reais).

Alega que os recursos foram transferidos a contas de terceiros, em especial uma conta vinculada ao Banco Sicredi e outra supostamente de um indivíduo de nome Arthur Lopes Freire.

Aponta, ainda, que os valores das parcelas excedem consideravelmente sua renda mensal, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Afirma que, mesmo após contato com a instituição bancária, não obteve êxito na solução do impasse, razão pela qual requereu, no bojo da Ação principal, a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensas as cobranças mensais decorrentes dos referidos contratos, reputados fraudulentos.

O Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não restou demonstrada, a verossimilhança das alegações autorais, destacando que a narrativa se sustenta unicamente na negativa de contratação, sem que haja prova pré-constituída capaz de atestar a fraude. Acrescentou
que o próprio Autor, de forma voluntária, forneceu dados sensíveis a terceiro fraudador, o que fragiliza a tese autoral sob o prisma da probabilidade do direito (Id. 196398419).

Irresignado, o Agravante interpôs este Recurso, reafirmou os argumentos lançados na petição inicial e reiterou que os contratos foram celebrados sem sua autorização. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos.

O Agravado, em contraminuta, sustentou a falta de prova suficiente da alegada fraude, asseverou que os descontos decorrem de contratos formalmente válidos e afirmou que a controvérsia demanda dilação probatória, razão pela qual não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a tutela de urgência pressupõe demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso concreto, o Agravante fundamenta sua pretensão em alegações de fraude decorrente de suposto golpe por meio de engenharia social, mediante o qual teria fornecido uma chave de segurança a terceiro fraudador.

Ocorre que a documentação acostada aos autos é insuficiente para demonstrar, de plano, a verossimilhança da versão apresentada.

Não há nos autos, nesta fase inicial, qualquer prova robusta de que os empréstimos foram contratados sem a anuência do Agravante, tampouco há demonstração inequívoca de que os valores efetivamente saíram da esfera patrimonial deste para contas de
terceiros.

O
boletim de ocorrência apresentado não supre essa deficiência probatória, tratando-se de narrativa unilateral desprovida de confirmação documental.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio tem sido claro ao afirmar que a alegação de fraude bancária, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a concessão de tutela de urgência, ante a imprescindível necessidade de dilação probatória.

Cito, a propósito, julgado

de relatoria do Desembargador Márcio Aparecido Guedes, proferido no âmbito da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, cujas circunstâncias fáticas guardam substancial similitude com o caso ora examinado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. [...] II. Questão em discussão 2. A questão central é a análise da probabilidade do direito alegado, considerando que o agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a fraude e a efetiva transferência de valores, o que impede a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.
[...]
Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, não sendo suficiente a mera alegação de fraude sem elementos probatórios suficientes.
2. A necessidade de instrução probatória impede a concessão de tutela de urgência em ações que envolvam alegação de fraude bancária, quando os fatos ainda carecem de verificação.”
(TJ-MT Agravo de Instrumento n.
1016397-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
publicado
no DJE 28/07/2025)
(sem destaque no original).

No mesmo sentido, colhe-se precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça de
Minas Gerais
, igualmente ilustrativo da necessidade de regular instrução probatória nos casos em que se alega fraude bancária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Assim, ausentes os requisitos, diante da necessidade de dilação, impõem-se o indeferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16309461220248130000 1.0000 .24.163093-8/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 30/07/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

Essas decisões ilustram que, nas hipóteses em que o consumidor alega ter sido vítima de fraude, mas não apresenta prova suficiente da irregularidade da contratação ou da movimentação indevida dos valores, não há como antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. A questão reclama análise probatória aprofundada, com eventual produção de prova pericial, oitiva de testemunhas e contraditório pleno entre as partes.

Na hipótese, o Juiz singular observou que o Agravante, ao fornecer voluntariamente seus dados sensíveis a terceiro desconhecido, assumiu risco considerável e não logrou comprovar, ao menos em cognição sumária, a inexistência dos contratos impugnados. A concessão de tutela, nesse contexto, ensejaria indevida supressão da fase instrutória, em prejuízo do devido processo legal.

Reitero que a manutenção dos descontos bancários, enquanto não demonstrada a veracidade da tese autoral, não configura dano irreparável, sendo certo que eventual procedência da Ação permitirá a devolução dos valores descontados, inclusive com atualização monetária, se for o caso.

Assim, inexistente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, em consonância com o entendimento desta egrégia Corte.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025